Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717211-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELDO SOUSA GOMES EIRELI RECORRIDO: MONICA AZEVEDO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de pedido de nova sustentação oral formulado por ELDO SUSA GOMES EIRELI, ora Recorrente (ID 36327496), logo após intimação da pauta para a 5a Sessão Ordinária por Videoconferência. O presente processo foi pautado para a 4a Sessão Ordinária por Videoconferência, tendo havido sustentação oral pelos advogados de ambas as partes: Dr. Leonardo Fabrício de Resende, OAB/DF 19.516 e Dr. Pedro Vinícius Jaworoski de Campos, OAB/MG 186.616. Após, iniciou-se o julgamento do processo, tendo a Relatora proferido seu voto, o 1o Vogal votou em sentido contrário e o 2o Vogal pediu vista. Em seguida, tanto o 1o Vogal pediu vista como a própria Relatora pediu que o processo fosse concluso para reexame. Em que pese o pedido de sustentação oral do Recorrente, não há espaço nem oportunidade para nova sustentação oral, o que se faz por aplicação subsidiária do CPC, art. 937, § 2o, que a prevê antes do início do julgamento (grifo). Encerradas as sustentações, segue-se o julgamento com colheita dos votos dos julgadores, fase da qual não participa o advogado. Nesse sentido, acórdão desta Turma n.o 1324588, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Isso posto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora